Tribunal: TJBA
Processo: 8002889-12.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002889-12.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS, MICHEL SOARES REIS

APELADO: DARLY GALDINO SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CNJ. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, mesmo após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, à luz do
art
. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025; (
ii
) estabelecer se tal exigência é compatível com o regime jurídico da Lei de Execuções Fiscais e com os princípios da supremacia do interesse público e do acesso à justiça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025, impõe a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, inclusive em qualquer fase processual, configurando norma de caráter cogente e vinculante.

4. O Conselho Nacional de Justiça atua dentro de sua competência constitucional de controle administrativo e formulação de políticas judiciárias, sendo obrigatória a observância de suas resoluções pelos órgãos do Poder Judiciário.

5. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, especialmente a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

6. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação para suprir a omissão, legitima a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

7. A exigência não configura formalismo excessivo, mas medida voltada à eficiência administrativa e à racionalização do acervo processual, em consonância com o princípio da duração razoável do processo.

8. Os dispositivos da Lei nº 6.830/80 e do CTN não afastam a aplicação da norma administrativa superveniente, que disciplina a tramitação eficiente das execuções fiscais.

9. O STF, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, afirmando que suas disposições não violam a autonomia dos entes federativos.

10. Não há violação ao princípio da supremacia do interesse público nem ao acesso à justiça, pois a extinção decorre do descumprimento de requisito objetivo, sendo possível o ajuizamento de nova execução regular.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 103-B, §4º; CPC,
art
. 485, IV, e
art
. 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80,
art
. 6º; CTN,
art
. 202; Resolução CNJ nº 547/2024,
art
. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.553.607/RS (Tema 1.428 da repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8007625-10.2021.8.05.0256, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 27/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001088-30.2025.8.05.0103, Rel. Des.
Antonio

Maron

Agle
Filho, Terceira Câmara Cível, j. 30/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, Segunda Câmara Cível, j. 11/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8011485-14.2024.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 19/03/2026; STJ, Súmula 558.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002889-12.2022.8.05.0256
, em que figuram como a
grav
ante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como a
grav
ada DARLY GALDINO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)